Tribunal: TJPA
Processo: 0208393-72.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0208393-72.2015.8.14.0022

APELANTE: JORGE CLEIBE MIRANDA DE MORAES, GEDAILSON DE ANDRADE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM SEDE JUDICIAL E NA POLÍCIA. PENA-BASE. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 OU 1/8. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa do réu, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em Juízo e em sede policial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena fixada aos apelantes, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha. Ademais, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, como as frações de 1/6 ou 1/8 requeridas pela defesa, e algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS,
nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta em favor de JORGE CLEIBE MIRANDA MORAES E GEDAILSON DE ANDRADE, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que os condenou
à mesma pena de 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 157,
§2º,
incisos I e II
,
do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Noticia o IPL em anexo que no dia 21.12.2015 a vítima Josenilton Santos Dias deslocava-se em sua motocicleta na companhia de seu amigo Ailton Gonçalves Miranda, também vítima, em direção à igreja.

Ocorre que, quando trafegavam pela Rod. PA 151, foram alcançados por 04 elementos, sendo dois em cada motocicleta e dentre eles os denunciados Gedailson de Andrade Moraes e Jorge Cleibe Miranda de Moraes, os quais mediante o emprego de arma de fogo tipo espingarda inox, anunciaram assalto e subtraíram da vítima Josenilton a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) e da segunda vítima Ailton Miranda seu aparelho celular e um relógio de pulso.

Em ato contínuo as vítimas comunicaram os fatos à autoridade policial, que por sua vez passou à procurar os autores do fato, e ao chegarem na Vila Caripi, avistaram os envolvidos nas motocicletas informadas, sendo que dois elementos que estavam na motocicleta Honda Fan de cor preta, ao verem a VTR abandonaram a moto e correram para o mato, entretanto os denunciados Gedailson de Andrade Moraes e Jorge Cleibe Miranda de Moraes , que estavam na motocicleta Yamaha de cor vermelha, não conseguiram fugir e ao serem abordados foram flagrados portando uma arma de fogo tipo espingarda calibre 28, inox municiada, sem autorização legal, sendo então presos e imediatamente encaminhados à Depol, de vez que reconhecidos pelas vítimas. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição

no tocante ao crime cometido contra a vítima Ailton Gonçalves Miranda
, alegando a
insuficiência probatória
, pois os réus confessaram, durante seus interrogatórios, apenas o crime cometido em face da vítima Josenilton Santos Dias, tendo sido sua condenação baseada no depoimento das testemunhas policiais, os quais devem ser tidos com reservas.

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
redução da pena-base dos réus para o patamar mínimo legal,
diante da fundamentação de inidônea das circunstâncias judiciais consideradas negativas, bem como, a
adoção da fração de 1/6 (um sexto)
para o acréscimo da pena-base decorrente das anteditas circunstâncias.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa dos apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição

no tocante ao crime cometido contra a vítima Ailton Gonçalves Miranda
, alegando a
insuficiência probatória
, pois os réus confessaram, durante seus interrogatórios, apenas o crime cometido em face da vítima Josenilton Santos Dias, tendo sido sua condenação baseada no depoimento das testemunhas policiais, os quais devem ser tidos com reservas.

O pleito
não possui procedência
.

Isso, porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das vítimas em sede policial e judicial, das testemunhas e dos próprios réus em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

Na polícia, a vítima Ailton Gonçalves Miranda declarou (ID nº 18080703 – Pág. 2):

“(...) QUE; o declarante estava indo para a igreja que frequenta de carona na moto do seu amigo JOSENILTON SANTOS DIAS; QUE, o declarante e seu amigo já estavam na ROD.PA 151, momento que foram alcançado por quatro indivíduos, sendo dois em cada motocicleta; QUE, os flagranteados que estavam em uma motocicleta da marca YAMAHA, fecharam a frente da moto do JOSENILTON e o carona de posse de uma arma de fogo tipo espingarda inox mandou parar; QUE, os outros assaltantes da motocicleta HONDA PRETA, pegaram do declarante um aparelho celular e um relógio de pulso e do seu amigo subtraíram trezentos reais; QUE, os assaltantes após ameaçarem o declarante e JOSENILTON saíram em disparada; QUE, as vítimas ainda falaram com outras pessoas que estavam na pista e foram assaltadas e minutos depois de terem sidos roubados, o declarante soube que os autores do assalto foram presos por policiais militares; QUE, o declarante e JOSENILTON foram até a viatura policial e de imediato reconheceram os flagranteados, todavia nada foi recuperado, pois os outros dois assaltantes da moto preta, conseguiram fugir para o mato com os pertences das vítimas roubados. (...)”

Em que pese a referida vítima não ter comparecido em Juízo para prestar depoimento, sua declaração na fase policial não pode ser desprezada, eis que corroborada pelas provas colhidas em sede judicial.

A vítima Josenilton Santos dias afirmou, em Juízo, que estava saindo de casa para a igreja, de noite, levando no bolso o dinheiro do dízimo, e, em dado momento, duas motos o cercaram com quatro indivíduos e, munidos com uma faca e um pequeno revólver, agrediram-no e roubaram seu dinheiro, sendo que já haviam, minutos antes, roubado outras vítimas. A vítima pegou sua moto e saiu no encalço dos bandidos, tendo os avistado mais à frente, já abordados pela viatura policial, tendo a vítima informado acerca do roubo feito pelos criminosos. Informou que reconheceu os dois réus na fase policial.

A testemunha Antonio Araújo confirmou, em Juízo, a prisão em flagrante dos acusados com a arma. Disse que receberam a informação de que algumas pessoas, de moto, estavam fazendo um “arrastão” por uma rodovia estadual, tendo visto os elementos passarem de moto, momento em que jogaram uma arma de fogo, e a polícia conseguiu detê-los. Não apreenderam nenhuma
res furtiva
com os réus, mas diz que duas vítimas chegaram logo depois da apreensão dos réus.

A testemunha Marcos Henrique Lopes também confirmou, em Juízo, a abordagem dos réus, dizendo que foram informados acerca de um assalto ocorrido na Vila Caripi, tendo saído em diligências, momento em que avistaram uma moto com dois indivíduos que, ao verem a viatura, jogaram no chão uma arma de fogo. Narrou que procederam à abordagem deles, e que não lembra se estavam com a
res furtiva,
mas lembra que duas vítimas chegaram lá e reconheceram inequivocamente os réus e confirmaram os crimes.

O réu Jorge Cleibe disse, em Juízo, que a acusação é verdadeira, que a ideia do foi indivíduo conhecido por “Xuxa”, com quem Jorge Cleibe e o corréu Gedailson estavam juntos. Afirmou que só participou do assalto a uma vítima (Ailton), de quem roubou o celular, não tendo participado do assalto à vítima que portava o dinheiro (Josenilton).

Por sua vez, o réu Gedailson, também em Juízo, admite a participação nos dois roubos, afirmando, todavia, que só observou tudo, que não pegou nenhum bem das vítimas, que somente o “Xuxa” abordou as vítimas e pegou os bens.

Tais declarações, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, as vítimas descrevem com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pela testemunha.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Nem se fale que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
dos réus.

2. Da Redução da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
redução da pena-base dos réus para o patamar mínimo legal,
diante da fundamentação de inidônea das circunstâncias judiciais consideradas negativas, bem como, a
adoção da fração de 1/6 (um sexto)
para o acréscimo da pena-base decorrente das anteditas circunstâncias.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Atento ao que dispõe o art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena de forma individualizada para cada réu.

1. Jorge Cleibe Miranda de Moraes

1.1. Quanto ao roubo do celular da vítima AILTON

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra desfavorável ao réu, uma vez que sua atitude foi além do tipo em questão, porquanto acompanhado de uma ousadia e reprovabilidade, na medida em que o delito envolveu ofensas de cunho religioso e um tapa no rosto da vítima (conforme seu depoimento seguro e rico em detalhes);

b) não há antecedentes, uma vez que as ações penais e os inquéritos em curso não podem ser utilizados (enunciado n.º 444 da súmula de jurisprudência do STJ), sendo tal circunstância favorável ao réu;

c) a conduta social merece valoração neutra, uma vez que ausente elemento nos autos;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos mereceriam valoração negativa, mas já foram considerados pelo legislador, daí por que são neutros no caso;

f) as circunstâncias do crime demandam uma valoração negativa, na medida em que o réu agiu com um comparsa, em concurso de pessoas (o que também representa causa de aumento de pena, mas que não será utilizado na terceira fase da dosimetria), o que denota que as circunstâncias extrapolaram os crimes de roubo comuns;

g) quanto às consequências, são drásticas no município, uma vez que a realidade local denota o pânico das pessoas em relação aos roubos e latrocínios, especialmente no caso concreto, em que a vítima não recuperou seus bens;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante;

Assim, considerando a valoração negativa de três circunstâncias, que são as principais do art. 59 do CP e extrapolaram a reprovabilidade do delito e a valoração prevista pelo legislador, fixo a pena base consideravelmente acima do mínimo legal, no patamar de 8 anos de reclusão e 200 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão (perante a autoridade policial e de forma parcial em juízo), motivo pelo qual reduzo a pena, restando a pena provisória estabelecida em 6 anos e de reclusão e 120 dias-multa.

Na terceira fase, inexiste causas de diminuição. Concorre a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 (uso de arma), razão pela qual majoro a pena em 1/3, tornando a pena definitiva em 8 anos de reclusão e 160 dias multa.

1.2. Quanto ao roubo do dinheiro da vítima Josenilton

Quanto ao segundo crime de roubo, em relação à vítima Josenilton, as circunstâncias foram as mesmas, motivo pelo qual me reporto à dosimetria supra, restando a pena calculada em 8 anos de reclusão e 160 dias multa.

1.3. do concurso formal

Dessa forma, considerando o concurso formal, na medida em que numa mesma ação os réus subtraíram patrimônio de ambas as vítimas (Ailton e Josenilton), tendo em vista o teor do art. 70 do CP, majoro a pena em 1/6 e somo a pena de multa (art. 72 do CP), tornando DEFINITIVA A PENA DE JORGE CLEIBE MIRANDA DE MORAES EM 10 ANOS e 1 MES DE RECLUSÃO E 320 DIAS-MULTA, que deverão ser calculados à razão de 1/30 do salário mínimo cada, haja vista a hipossuficiência econômica do réu, nos termos dos arts. 60, caput e 49, § 1º, do CP.

O regime inicial do cumprimento de pena é o FECHADO, considerando o art. 33, § 2º, a, combinado com o § 3º do mesmo artigo do CP, tendo em vista que as principais circunstâncias em concreto do delito são desfavoráveis ao réu. Sabe-se que a gravidade em abstrato do delito não autoriza, por si só o regime fechado, conforme enunciado n.º 718 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como o fato de que a imposição de regime mais severo exige motivação idônea, conforme enunciado n.º 719 da súmula do mesmo Tribunal. No caso, como se viu, as circunstâncias principais do art. 59 são desfavoráveis ao réu, que, no caso concreto, utilizou-se de concurso de pessoas, de arma, de modus operandi que aterrorizou e causou trauma nas vítimas. Logo, tal motivação, no caso concreto, aliado à quantidade da pena, permite o regime prisional fechado.

Quanto à detração (art. 387, § 2º, do CPP), o tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime prisional fixado na sentença, de sorte que vai mantido, portanto o regime fechado. Deveras, tal requisito deverá ser avaliado pelo juízo da execução.

Em razão da quantidade da pena e do crime cometido, são inaplicáveis a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) e o sursis (art. 77 do CP).

A custódia provisória deverá ser mantida uma vez que a situação fática que autorizou a prisão preventiva não se alterou. Vale dizer, presente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, como anteriormente decidiu o juízo por ocasião da decisão que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, dada a gravidade em concreto do crime cometido e a quantidade da pena.

2. GEDAILSON DE ANDRADE MORAES

2.1. Quanto ao roubo do celular da vítima AILTON

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do art. 59 do CP, constato:

a) a culpabilidade (juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra desfavorável ao réu, uma vez que sua atitude foi além do tipo em questão, porquanto acompanhado de uma ousadia e reprovabilidade, na medida em que o delito envolveu ofensas de cunho religioso e um tapa no rosto da vítima (conforme seu depoimento seguro e rico em detalhes);

b) não há antecedentes, uma vez que as ações penais e os inquéritos em curso não podem ser utilizados (enunciado n.º 444 da súmula de jurisprudência do STJ), sendo tal circunstância favorável ao réu;

c) a conduta social merece valoração neutra, uma vez que ausente elemento nos autos;

d) sem parâmetros para averiguar a personalidade réu, uma vez que ausente laudo psicossocial nos autos, de maneira que considero neutra a circunstância;

e) os motivos mereceriam valoração negativa, mas já foram considerados pelo legislador, daí por que são neutros no caso;

f) as circunstâncias do crime demandam uma valoração negativa, na medida em que o réu agiu com um comparsa, em concurso de pessoas (o que também representa causa de aumento de pena, mas que não será utilizado na terceira fase da dosimetria), o que denota que as circunstâncias extrapolaram os crimes de roubo comuns;

g) quanto às consequências, são drásticas no município, uma vez que a realidade local denota o pânico das pessoas em relação aos roubos e latrocínios, especialmente no caso concreto, em que a vítima não recuperou seus bens;

h) por fim, o comportamento da vítima é irrelevante;

Assim, considerando a valoração negativa de três circunstâncias, que são as principais do art. 59 do CP e extrapolaram a reprovabilidade do delito e a valoração prevista pelo legislador, fixo a pena base consideravelmente acima do mínimo legal, no patamar de 8 anos de reclusão e 200 dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão (perante a autoridade policial e de forma confusa em juízo), motivo pelo qual reduzo a pena, restando a pena provisória estabelecida em 6 anos de reclusão e 120 dias-multa.

Na terceira fase, inexiste causas de diminuição. Concorre a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 (uso de arma), razão pela qual majoro a pena em 1/3, tornando a pena definitiva em 8 anos de reclusão e 160 dias multa.

2.2. Quanto ao roubo do dinheiro da vítima Josenilton

Quanto ao segundo crime de roubo, em relação à vítima Josenilton, as circunstâncias foram as mesmas, motivo pelo qual me reporto à dosimetria supra, restando a pena calculada em 8 anos de reclusão e 160 dias multa.

2.3. do concurso formal e da PENA DEFINITIVA

Dessa forma, considerando o concurso formal, na medida em que numa mesma ação os réus subtraíram patrimônio de ambas as vítimas (Ailton e Josenilton), tendo em vista o teor do art. 70 do CP, majoro a pena em 1/6 e somo a pena de multa (art. 72 do CP), tornando DEFINITIVA A PENA DE GEDAILSON DE ANDRADE MORAES EM 10 ANOS e 1 MÊS DE RECLUSÃO E 320 DIAS-MULTA, que deverão ser calculados à razão de 1/30 do salário mínimo cada, haja vista a hipossuficiência econômica do réu, nos termos dos arts. 60, caput e 49, § 1º, do CP.

O regime inicial do cumprimento de pena é o FECHADO, considerando o art. 33, § 2º, a, combinado com o § 3º do mesmo artigo do CP, tendo em vista que as principais circunstâncias em concreto do delito são desfavoráveis ao réu. Sabe-se que a gravidade em abstrato do delito não autoriza, por si só o regime fechado, conforme enunciado n.º 718 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como o fato de que a imposição de regime mais severo exige motivação idônea, conforme enunciado n.º 719 da súmula do mesmo Tribunal. No caso, como se viu, as circunstâncias principais do art. 59 são desfavoráveis ao réu, que, no caso concreto, utilizou-se de concurso de pessoas, de arma, de modus operandi que aterrorizou e causou trauma nas vítimas. Logo, tal motivação, no caso concreto, aliado à quantidade da pena, permite o regime prisional fechado.
(...)”

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes em
08 (oito) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis aos réus suas
culpabilidades
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime. Ponderou, a meu ver, justificativa idônea para elas – conforme acima delineado, sem a necessidade de aqui repeti-las – em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Não há, ademais, vinculação a critérios puramente matemáticos, como as frações de 1/6 ou 1/8 requeridas pela defesa
, e algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Por conseguinte, nenhuma modificação há de ser feita na pena-base fixada aos réus, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024